Tribunal: TJSP
Processo: 0011206-73.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Disposição de coisa alheia como própria
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011206-73.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RENER COSME DE LÍRIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011206-73.2016.8.26.0576 -Voto no 27609
2
VOTO no 27609
APELAÇÃO no 0011206-73.2016.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto 2a Vara Criminal
Apelante: RENER COSME DE LIRIO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Disposição de coisa alheia como própria e Uso de
documento falso
Recurso defensivo buscando a
absolvição por insuficiência probatória - Provas
francamente incriminadoras Penas mantidas Penas
fixadas no mínimo e somadas em razão do concurso
material Substituição da pena corporal que atendeu ao
disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal - Regime
prisional, em caso de revogação do benefício, fixado
com critério Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 297/303,
acrescenta-se que a ré RENER COSME DE LIRIO foi condenada, como
incursa no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, e, como
incursa no art. 304, cc. o art. 298, caput, ambos do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal; substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos consistente na prestação de serviços (a ser especificada
oportunamente no momento de sua execução), pelo mesmo prazo da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011206-73.2016.8.26.0576 -Voto no 27609
3
substituída, e por pena de multa substitutiva no valor de 10 dias-multa, sem
prejuízo da multa originária, totalizando 30 dias-multa; estabelecido o
regime aberto, em caso de revogação do benefício.
Inconformada, apela a ré, buscando a absolvição por
insuficiência probatória.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 355/363).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos autos,
à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da ação penal.
A materialidade e a autoria dos delitos estão bem
comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 03/05, dos
documentos de fls. 06/07 e 09/19 e da prova oral produzida sob o crivo do
contraditório, emergindo absoluta certeza de que a ré permutou com o
casal Washington e Marisa (réus absolvidos) um imóvel que não lhe
pertencia, dispondo de coisa alheia como própria, assim como fez uso de
documento falso, a fim de demonstrar que seria a proprietária do imóvel,
exatamente como narrado na peça incoativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011206-73.2016.8.26.0576 -Voto no 27609
4
Com efeito, o réu Washington (absolvido) contou que
ficou desempregado e estava com as prestações do financiamento junto à
Caixa Econômica Federal atrasadas, razão pela qual decidiu vender o
imóvel. A ré Rener mostrou interesse, propondo uma permuta entre
imóveis. Fecharam o negócio, comprometendo-se a ré Rener a assumir as
parcelas faltantes e quitar as parcelas atrasadas. Cerca de uma semana
depois, chegou em seu novo endereço um IPTU em nome de José Amilton
Santana, o que fez com que desconfiasse de um possível golpe. Foi até o
banco, quando tomou conhecimento de que a documentação apresentada
pela ré Rener era falsa.
No mesmo sentido, a narrativa da ré Marisa (absolvida),
companheira de Washington, confirmando a realização da permuta e a
apresentação pela ré Rener de documentação com o timbre da Caixa
Econômica Federal.
Por seu turno, a vítima José contou ter sido sorteada no
“Programa Minha Casa, Minha Vida” com o imóvel situado na rua
Projetada 33, 383. Tinha o prazo de 90 dias para entrar na casa e foi
levando alguns móveis e objetos aos poucos e, em um final de semana, em
que não apareceu no imóvel, porque sua mãe estava internada no hospital,
sua casa foi invadida pela ré Rener. Ela alegou que havia comprado o
imóvel de uma pessoa conhecida por “XT”, pelo valor de R$ 3.000,00.
Concedeu alguns dias para que a ré desocupasse o imóvel, mas ela não
desocupou a casa, tendo que ingressar com ação para a retomada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011206-73.2016.8.26.0576 -Voto no 27609
5
imóvel. A ação durou quase um ano e soube depois que, nesse período,
houve diversas ocorrências com o imóvel. Inclusive, no final, o imóvel
teria sido negociado, pois havia outra pessoa morando no local.
A testemunha Matheus, filho de Marisa, narrou que sua
mãe tinha uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal, localizada
no bairro Solo Sagrado, e ela comentou que pretendia negociá-la por não
estar conseguindo pagar as parcelas. Não passou seus dados pessoais a
ninguém nem assinou qualquer contrato, não sabendo dos detalhes da
permuta realizada com a ré Rener.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar, injustamente,
pessoa inocente.
Ainda, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece credibilidade.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que a
palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos
delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas
presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a
dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime de roubo, delitos
estes que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima
(TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011206-73.2016.8.26.0576 -Voto no 27609
6
Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624:
RJDTACRIM 2/135)”. (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly,
Curso de Processo Penal, Editora Forense, 6a edição, p. 343).
De outra banda, a versão apresentada pela ré Rener, de
que estava procurando uma casa para comprar; que uma pessoa chamada
“XT” disse que o pai dele tinha uma casa para vender por R$ 5.000,00;
que, na ocasião, ele lhe apresentou os documentos e a chave do imóvel;
que o imóvel estava vazio; que, duas semanas depois, apareceu a pessoa de
Amilton dizendo ser proprietário da casa; que se recusou a sair do imóvel;
que Amilton apareceu outras vezes para pressioná-la a sair do imóvel; que
ficou com medo e, por isso, anunciou a casa no site OLX; que Marisa
mostrou interesse e combinaram uma permuta entre os imóveis; que
fizeram um contrato de gaveta, oportunidade em que apresentou a ela a
documentação passada pelo tal “XT”; que não falsificou qualquer
documento, além de isolada, não convenceu.
Nítida a sua intenção de se eximir da responsabilidade
que sobre ela recai, apresentando em sua defesa versão absolutamente
inverossímil.
Nenhuma prova foi produzida pela ré, que inclusive
admitiu ter negociado a casa, mesmo depois de ter sido procurada pela
vítima Amilton, que teria se identificado como o proprietário do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011206-73.2016.8.26.0576 -Voto no 27609
7
Ainda, a vítima Amilton afirmou categoricamente que já
tinha ocupado a casa com alguns móveis e objetos, o que contraria a versão
da ré, de que comprou a casa de boa-fé da pessoa conhecida como “XT”.
Sua palavra merece crédito, ao contrário da palavra da ré, que foi
incriminada por outras vítimas com as quais ela negociou o mesmo imóvel,
(boletins de ocorrência de fls. 57/58, 59/61 e 64/68).
E, para a comprovação de tinha a posse do imóvel
negociado, a ré apresentou documentos falsos ao casal Washington e
Marisa - um termo de recebimento de imóvel com o timbre da Caixa
Econômica Federal e uma conta de energia elétrica, os dois em seu nome.
Em seu interrogatório, a ré até explicou que realmente
passou a conta de luz para o seu nome, justificando que ela estava em
nome da Marisa e que precisava de um comprovante de endereço, mas,
conforme se verifica de fls. 17, a conta tem data de vencimento anterior à
data do contrato celebrado entre as partes.

Assim, as provas somadas, sob o crivo do contraditório,
com observação do devido processo legal, não deixam dúvidas quanto à
autoria e à materialidade dos delitos. Restou demonstrado que a ré
permutou imóvel que não lhe pertencia, assim como fez uso de documento
falso, mostrando-se de todo inviável a tese de absolvição. Os crimes
previstos no art. 171, § 2o, inciso I, e art. 304, cc. art. 298, caput, todos do
Código Penal, estão bem tipificados e comprovados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011206-73.2016.8.26.0576 -Voto no 27609
8
As penas fixadas no mínimo não comportam reparo,
frisando que, em razão do concurso material, elas foram somadas.
A substituição da pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e multa)
obedeceu ao disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal.
Por fim, o regime prisional (aberto), em caso de
revogação do benefício, foi estabelecido com critério.
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator